Tribunal: STF
Processo: ARE 1382947
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.06.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMISSÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. DESVIO DE FINALIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 33 DO ADCT. LEI Nº 8.429/92. LEI MUNICIPAL Nº 8.834/96. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, que concluiu pelo desvio de finalidade quanto ao estabelecido no art. 33 do ADCT (pagamento de precatórios pendentes em 05.10.88), demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, no valor de 1 (um) salário mínimo, tendo em vista que se trata de causa de valor inestimável. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).